Tribunal: TJSP
Processo: 0038665-56.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Habeas corpus. Impetração objetivando a remoção do sentenciado para penitenciária do Estado de São Paulo. Inadequação da via eleita. Ademais, não ficou claro se o pedido foi apreciado em primeiro grau, de modo que o Tribunal não pode analisar a questão, sob pena de supressão de Instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Ordem indeferida liminarmente.